Tribunal: TJSP
Processo: 1005570-91.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
TRÂNSITO – Autuação de pessoa jurídica por não indicação de condutor – Necessidade de dupla notificação – Entendimento do IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000 superado pelo Tema 1.097/STJ – Autuações nulas – Autora que é proprietária dos veículos, as notificações foram endereçadas a ela, e realizou depósito judicial do valor das multas – Afirmação da legitimidade ativa e do interesse de agir –

Ementa:
TRÂNSITO – Autuação de pessoa jurídica por não indicação de condutor – Necessidade de dupla notificação – Entendimento do IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000 superado pelo Tema 1.097/STJ – Autuações nulas – Autora que é proprietária dos veículos, as notificações foram endereçadas a ela, e realizou depósito judicial do valor das multas – Afirmação da legitimidade ativa e do interesse de agir – Apelação fazendária não provida.